Tribunal: TJES
Processo: 5000304-37.2025.8.08.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-37.2025.8.08.0066
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: DISELDA KLUG VETORACI
PARTE RE: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000304-37.2025.8.08.0066

RECORRENTE: DISELDA KLUG VETORACI

RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE FALHA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a realização de prova pericial para apuração de alegada falha em procedimento odontológico e, em consequência, se há incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia envolve análise técnica especializada quanto à execução do procedimento, adequação da técnica, vida útil do material e causas do defeito, o que exige prova pericial.

4. Os elementos documentais não permitem aferir o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano alegado, nem afastar hipóteses alternativas, como desgaste natural, ausência de manutenção ou resposta biológica.

5. O lapso temporal entre a conclusão do tratamento e o surgimento das reclamações fragiliza a tese de vício originário e reforça a necessidade de esclarecimento técnico.

6. Laudos e exames juntados não comprovam falha na prestação do serviço, limitando-se a apontamentos inconclusivos.

7. A complexidade da matéria afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido. Incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de perícia técnica. Anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 51, II, da Lei 9.099/95

Tese de julgamento:
“1. É indispensável a realização de prova pericial em demandas que envolvam alegada falha em procedimento odontológico com controvérsia técnica relevante. 2. A necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária por
DISELDA KLUG VETORACI
em face de
ORAL UNIC ODONTOLOGIA COLATINA LTDA
, onde narra a parte autora, em síntese, que contratou a requerida para realizar implantes de próteses dentários, contudo, após três meses do término do serviço, a prótese apresentou defeito, permitindo a entrada de alimentos.

Assevera que solicitou o devido reparo à requerida, mas o problema não foi solucionado. Desta forma, requer a troca da prótese e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18304255) julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial, sob o seguinte fundamento:

“A alegação de defeito ("buraco") surgiu, conforme relato da própria inicial e defesa, muito tempo após a finalização e aceitação dos serviços. Embora a Autora tenha juntado conversas de WhatsApp de 2025 e laudos de tomografia, tais documentos, por si sós, não são capazes de atestar que o problema atual decorre de erro na execução do serviço original e não de desgaste natural, ausência de manutenção periódica ou adaptação biológica, fatores comuns em tratamentos protéticos.”.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 18304256), arguindo, incialmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Neste sentido, alega que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, especificamente a falta de uma perícia técnica, essencial para apurar as alegações de defeito na prótese.

No mérito, sustenta que o serviço não foi satisfatório, uma vez que, após três meses da conclusão do tratamento, a prótese apresentou defeito, permitindo a entrada de alimentos.

Nas contrarrazões (ID 18304261), a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando a questão antecedente de mérito suscitada, mais especificamente de necessidade de prova pericial, vejo por bem acolhê-la.

Isso porque a demanda versa sobre alegada falha na prestação de serviço odontológico, consistente em defeito em prótese/implante dentário, cuja aferição demanda conhecimento técnico especializado, notadamente para elucidar questões como: (i) eventual erro na execução do procedimento; (ii) adequação da técnica empregada; (iii) vida útil do material utilizado e (iv) possibilidade de ocorrência de desgaste natural, ausência de manutenção periódica ou adaptação biológica do organismo.

Conforme se extrai dos autos, o tratamento foi finalizado em outubro de 2023 (ID 18304242), tendo a autora, à época, firmado termo de satisfação quanto ao resultado obtido. A alegação de vício, contudo, somente surgiu posteriormente.

Embora a autora sustente ter percebido o problema cerca de três meses após a finalização do serviço, verifica-se que os elementos probatórios colacionados aos autos — notadamente as conversas e registros de reclamação — são datados de período significativamente posterior, aproximando-se de dois anos após a conclusão do tratamento, o que fragiliza a tese de vício originário e reforça a necessidade de esclarecimento técnico quanto à causa do alegado defeito.

Nesse cenário, não é possível, à luz apenas da prova documental produzida, afirmar se o problema relatado decorre de eventual falha na prestação do serviço ou de fatores supervenientes, tais como desgaste natural do material, ausência de manutenção adequada ou resposta biológica individual, circunstâncias já mencionadas pelo magistrado de origem.

Cumpre destacar, ainda, que o laudo e as tomografias juntadas no ID 18304251 não apresentam conclusão técnica no sentido de existência de falha na prestação do serviço, seja por imperícia na técnica empregada, seja por eventual defeito do material utilizado, limitando-se a apontamentos que, isoladamente, não permitem estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização da requerida.

Ademais, os documentos juntados (conversas de aplicativo e demais elementos unilaterais) não possuem aptidão para estabelecer, de forma segura, o nexo causal entre a conduta da requerida e o alegado dano, tampouco para afastar as hipóteses alternativas acima mencionadas.

Assim, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, a prova pericial mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a complexidade da matéria fática, que envolve avaliação técnica sobre procedimento odontológico especializado, revela a inadequação do rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que, sendo indispensável a realização de prova pericial, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

Portanto, não se trata de mera faculdade do magistrado, mas de verdadeira necessidade probatória, cuja ausência compromete a adequada prestação jurisdicional.

Desse modo, concluo pela incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para julgamento da demanda, diante da necessidade de realização de perícia técnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determinando a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099 /95. Prejudicado o exame do mérito do recurso interposto. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)